Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FRAUDE. BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. CLÁUSULA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. STJ. PRECEDENTES.

1. O fornecedor deve excluir inscrição em banco de dados de proteção ao crédito, quando evidenciada a inexistência da dívida do consumidor.

2. A responsabilidade civil das entidades de proteção ao crédito por danos ao consumidor deve ser analisada a partir de diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo (art. 16). O art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor estabelece cláusula geral de responsabilidade civil por danos no mercado de consumo.

3. É devida a compensação por dano moral em favor do consumidor cujo nome foi inscrito em banco de dados de proteção ao crédito com base em dívida inexistente. Dano moral fixado em R$ 6.000,00.

4. Recurso conhecido e não provido.